Tribunal: TJDFT
Processo: 0722691-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722691-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE LUIZ SIMPLICIO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. GENITORA DO APENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO EM INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA DE IRMÃOS MENORES DE IDADE. IMPEDIMENTOS PREVISTOS NA PORTARIA No 008/2016, DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTOS JUSTIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O direito do preso de receber visitas de cônjuge, companheira, parentes e amigos não é absoluto e irrestrito, sendo passível de restrição ou suspensão, conforme expressamente dispõe o parágrafo único, do artigo 41, da Lei de Execução Penal. 2. A Portaria no008/2016, da Vara de Execuções Penais, em seu art. 6o, expressamente, veda a realização de visitas por pessoa que esteja cumprindo pena em regime carcerário aberto ou em gozo de Livramento Condicional. 3. De acordo com o art. 2o, caput, da Portaria VEP/DF, n.o 008/ 2016, é permitido o recebimento de visitas de menores de idade nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal somente quando o preso for o pai ou a mãe do menor, e desde que esteja acompanhado por responsável legal. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, sustentando que a vedação ao recebimento de visita de sua mãe e de seus irmãos menores de idade, ofende as finalidades de ressocialização e de integração social da execução penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não reúne condições de trânsito. Ao assentar que o direito de visita não tem caráter absoluto, o acórdão guarda sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, que assim encontra-se firmada: "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). E, na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto, a turma julgadora decidiu ser aplicável a limitação ao direito vindicado. Infirmar fundamentos dessa natureza, demanda o reexame de tais aspectos fáticos, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012